Tribunal: TJDFT
Processo: 0745218-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Pedido da agravante para substituição processual no polo ativo de execução em ação de desapropriação indireta, alegando direito de receber valores indenizatórios decorrentes de processo.
2. Pretensão subsidiária de afastamento da condenação à multa por litigância de má-fé, imposta na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Duas questões foram submetidas à análise: (i) Saber se a agravante, adquirente do imóvel após a constrição administrativa, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, à luz do Tema 1.004 do STJ. (ii) Verificar a adequação da imposição de multa por litigância de má-fé à agravante, com base nos artigos 79 e 80 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, o adquirente de imóvel em área sujeita a restrição administrativa, que tenha ciência prévia da situação, não é titular de direito à indenização por danos preexistentes. Não se verificaram exceções relativas à boa-fé objetiva, como vulnerabilidade econômica ou negócio jurídico gratuito. 5. A escritura pública comprova que a agravante tinha pleno conhecimento do processo de desapropriação e das limitações do imóvel à época da aquisição. Assim, a legitimidade ativa foi corretamente afastada. 6. Não houve dolo ou manipulação da verdade capaz de configurar litigância de má-fé pela agravante, sendo incabível a penalidade aplicada. A utilização de instrumentos processuais disponíveis é inerente ao exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel em área sujeita à restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo exceções expressas relacionadas à boa-fé objetiva.
2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou abuso processual.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 927 e 1.225; Código de Processo Civil, arts. 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2019 (Tema 1.004) e TJDFT, AI no 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, j. 02/05/2024.